Tribunal: TJSP
Processo: 0009985-28.2023.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Carneiro Calbucci Renaux
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Apelação – Cumprimento provisório de multa cominatória fixada em ação de produção antecipada de provas – Sentença que julgou extinto o incidente de cumprimento em virtude da ausência de intimação pessoal do requerido para pagar a multa – Apelo da autora defendendo a inequívoca ciência do requerido tendo em vista a intimação do seu patrono, bem como a inaplicabilidade da Súm. 410/STJ após a

Ementa:
Apelação – Cumprimento provisório de multa cominatória fixada em ação de produção antecipada de provas – Sentença que julgou extinto o incidente de cumprimento em virtude da ausência de intimação pessoal do requerido para pagar a multa – Apelo da autora defendendo a inequívoca ciência do requerido tendo em vista a intimação do seu patrono, bem como a inaplicabilidade da Súm. 410/STJ após a entrada em vigor do CPC/15 – Recurso conhecido ante a impugnação específica dos fundamentos da sentença – Inconformismo injustificado – Impossibilidade de execução da multa sem intimação pessoal do devedor (Súm. 410/STJ), a qual não pode ser considerada suprida pela intimação do seu patrono pela imprensa – Entendimento que se mantém mesmo após as reformas promovidas pelas Leis 11.232/05 e 11.382/06 e a entrada em vigor do CPC/15 – Precedentes do Egrégio STJ e desta Colenda Câmara – Sentença mantida.
Recurso improvido.